Tribunal: TJBA
Processo: 0073225-26.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0073225-26.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILSON JESUS LOPES e outros Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA SUA INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR O OPINATIVO DO EXPERT. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORATIVA. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. INCONFORMISMO DO INSS. COMANDO JUDICIAL QUE NÃO TRATOU DA RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO RÉU. TEMA 1044 DO STJ. NOS CASOS QUE ENVOLVEM BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA O ÔNUS DO CUSTEIO DE PERÍCIA DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A ESTE PONTO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0073225-26.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros e como apelado GILSON JESUS LOPES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA